Tribunal: TCU
Processo: 021.873/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre indícios de irregularidade na condução de pregão eletrônico para a contratação de empresa prestadora de serviços de fornecimento de refeição tipo buffet livre diário e lanches, de modo a contemplar obrigatoriamente a concessão onerosa do espaço físico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de suposta denúncia sobre os indícios de irregularidade na condução do Pregão Eletrônico no 31/2019, em menor preço global, pela Universidade Federal de Santa Catarina para a contratação de empresa prestadora dos serviços de fornecimento de refeição como buffet livre diário e lanches, contemplando, obrigatoriamente, a concessão onerosa do espaço físico sob o valor estimado de R$ 6.080.409.84; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da suposta denúncia para, no mérito, considerá-la prejudicada ante a evidente ausência de objeto pela indevida tentativa de transformação do TCU em mera instância recursal sobre a anterior decisão da administração pública; 9.2. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.2.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade Federal de Santa Catarina e ao ora denunciante, para ciência, mantendo o sigilo sobre a autoria da suposta denúncia diante da imprescindível segurança da sociedade junto à comunidade local, nos termos do art. 53 da Lei n.o 8.443, de 1992; e 9.2.2. arquive o presente processo.